Tribunal: TJMT
Processo: 1011746-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011746-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO REBOUCAS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
O presente recurso foi distribuído a esta Relatora tendo em vista a prevenção decorrente do Agravo de Instrumento n. 10016-45.36.2018.8.11.0000.
Naqueles autos, aos 21.05.2018, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo frente à decisão agravada, que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros do Agravante (id. 2213566).
Ocorre que, por força de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, aqueles autos foram remetidos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Assim, considerando que os presentes autos visam a reanálise do pedido de substituição do bloqueio de dinheiro nos mesmos autos pelo Magistrado de origem, na mesma ação de base, sob pena de prolação de decisões conflitantes, com fulcro no art. 55, § 3o do CPC, determino o encaminhamento dos autos ao Juiz Convocado responsável, para análise do presente recurso perante a Câmara Temporária.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora